Tribunal: TJDFT
Processo: 0710861-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RISCO NA ESTRUTURA DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PRESENÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – O art. 300, do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – Restam suficientemente comprovados os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, tendo em vista que a instalação de antenas e equipamentos de telecomunicações de operadoras de telefonia móvel traz riscos à estrutura do imóvel, conforme laudo técnico colacionado aos autos no Feito originário.
3 – A ausência de exame das matérias de impugnação em primeira instância obsta a realização de tal análise por esta instância de revisão, sob pena de se caracterizar supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
Agravo de Instrumento desprovido.